Tribunal: TJBA
Processo: 8000208-90.2018.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000208-90.2018.8.05.0068 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DERVAL BARBOSA DE ARRUDA Advogado(s): RENATA ALVES DE OLIVEIRA APELADO: PAULO MURILO TEIXEIRA e outros (13) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO COM PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DE MATRÍCULAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DESIGNADA E NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de retificação de registro imobiliário com pedido de unificação de matrículas, proposta perante a 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Coribe, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, sob o fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 225, § 3º, da Lei nº 6.015/1973. 2. A sentença foi prolatada após a não realização da audiência de justificação designada, em razão da ausência de magistrado, sem reabertura da instrução probatória ou nova intimação das partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a não realização da audiência de justificação previamente designada, por motivo alheio à parte, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença por julgamento antecipado do mérito com indeferimento tácito de provas essenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Restou comprovado que a audiência de justificação foi regularmente designada, mas não realizada por ausência do juízo, sem nova intimação ou designação, frustrando a produção de provas requeridas para demonstração da viabilidade da retificação e unificação registral. 5. O julgamento antecipado da lide, com fundamento na ausência de prova cuja produção foi inviabilizada por ato judicial, caracteriza cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.406.156/SP). 6. Diante da natureza técnica da matéria, relacionada a georreferenciamento e regularidade de memoriais descritivos, a instrução se mostra imprescindível, sendo inadequado o julgamento sem oportunização de provas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória e realização da audiência de justificação. Tese de julgamento: “1. A não realização de audiência de justificação designada, por ausência de magistrado, sem nova intimação ou abertura de prazo para manifestação das partes, configura cerceamento de defesa. 2. É nula a sentença que julga improcedente a demanda por ausência de provas cuja produção foi frustrada por motivo alheio à parte.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 357, 487, I, e 933; Lei nº 6.015/1973, art. 225, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.406.156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 28.06.2021, DJe 01.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000208-90.2018.8.05.0068, em que figuram como apelante DERVAL BARBOSA DE ARRUDA e como apelados PAULO MURILO TEIXEIRA e outros (13). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer, acolher a preliminar e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator